Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR. PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO. CONFIGURADO. ART. 55, LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e a condenou ao pagamento de custas processuais.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que o acórdão está eivado de erro e deve ser reformado, pois o condenou ao pagamento de custas processuais, apesar de ser vencedor em seu recurso.
4. Em contrarrazões, o réu aduz que o acórdão deve ser mantido, pois não há qualquer vício.
5. De fato, observa-se do acórdão de ID. 50448952 prolatado por esta Turma, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença de origem.
6. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido. Para que o recorrente seja considerado vencido, é necessário que seja negado provimento a todos os seus pedidos, ou que seja vencedor em parte ínfima.
7. Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
8. No caso dos autos, o recurso inominado foi provido e o recorrente sagrou-se vencedor, de modo que não há o que se falar em condenação de custas e honorários.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, a fim de modificar o item 13 do acórdão n.1743052 (ID.50448952), para que passe a constar a seguinte redação: "13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido."
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.